Tribunal: TJSP
Processo: 2023678-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023678-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes NESTOR
LEONEL DE SOUZA NETO, JOSÉ HELÁDIO JUNQUEIRA GOMES e
WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO, é agravado MUNICÍPIO DE
BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023678-15.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2023678-15.2020.8.26.0000 - Barretos
AGRAVANTES: NESTOR LEONEL DE SOUZA NETO, JOSÉ HELÁDIO
JUNQUEIRA GOMES E WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRETOS
INTERESSADOS: PAULO VIANA, ODAIR VIANA, ALBERTO SERAGINI ELIAS,
CARLOS ROBERTO FERREIRA E RETIFICA MOTOR SERV LTDA
VOTO No 16286
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA HONORÁRIA
– Impossibilidade de fixação sobre proveito econômico diverso
da quantia efetivamente executada – Majoração indevida –
Pedido da Municipalidade, quanto a fixação de honorários,
com base em equidade, efetivado em contrarrazões – Via
inadequada - Recurso desprovido
Trata- se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão do juízo a quo que, em execução fiscal1, acolheu a exceção de pré –
executividade para reconhecer a ilegitimidade do excipiente, estendendo – a de ofício
aos co- executados, fixando os honorários sucumbenciais em 10 % sobre o valor da
causa.
Em síntese, sustenta o agravante que: (i) para a fixação
dos honorários, deve- se levar em conta o valor do proveito econômico obtido, que no
caso, é de possível mensuração, devendo somente ser levado em conta o valor
atualizado da causa, em último caso, (ii) no caso sub judice o proveito econômico do
Agravante, ao se livrar da cobrança fiscal que injustamente lhe estava sendo dirigida,
era em 18.04.2018 de R$417.773,55 (quatrocentos e dezessete mil, setecentos e setenta
e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de principal atualizado, com juros e
multa. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários com base em 20% do valor
atualizado da causa e não meramente no sobre o valor da causa.
1 Valor da causa: R$38.572,27, em 29/12/1998

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023678-15.2020.8.26.0000
3
O município, por sua vez, aduz que (i) a decisão atacada
aqui também foi alvo de outro agravo de instrumento pela Fazenda Municipal nos autos
de no 2042543-86.2020.8.26.0000, uma vez que a decisão de origem desrespeitou de
forma clara os institutos da preclusão e coisa julgada, ao arrepio do art. 505 e 507 do
CPC; (ii) o valor dos honorários devem ser fixados, por equidade, eis que a atual dívida
tributária, levando em conta os juros e multas tributários, beira meio milhão de reais
(anexo), pois a execução de origem reporta a lançamento de grande monta por parte da
fiscalização de ISS, referente a exercícios de 1993 e 1994.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
A irresignação do executado não merece guarida.
De proêmio, cabe destacar o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2042543-86.2020.8.26.0000, o qual manteve a decisão do juízo a quo,
considerando a ilegitimidade dos sócios, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido
de redirecionamento da execução aos sócios – Dissolução
irregular da empresa – Redirecionamento do feito após a saída
do sócio da pessoa jurídica – Descabimento - Decisão mantida
- RECURSO DESPROVIDO.
Após, restaram parcialmente acolhidos os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, apenas para correção do erro material quanto a data de
saída dos sócios, restando transitado em julgado o v. Acórdão em 16/09/2020, conforme se
infere da certidão de fls. 124.
No que tange às razões do executado, os honorários
advocatícios foram corretamente arbitrados sobre o valor da causa da execução ora em
trâmite, visto que o valor da execução é que representa o verdadeiro proveito
econômico obtido nesta execução, de modo que a verba honorária deve incidir sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023678-15.2020.8.26.0000
4
mesmo, após atualização pelos mesmos critérios utilizados pela Administração até a
data do cálculo.
Pelo que se infere do documento de fls. 10/14, a execução
fiscal possui o valor da causa de R$ 38.572,27 para 18/12/1998, sendo certo que a
decisão do juízo a quo, no que tange ao percentual dos honorários advocatícios, incidirá
sobre este valor atualizado.
Ainda que haja outras execuções em trâmite ou
encerradas, e que estas conjuntamente alcancem o montante mencionado pelo
agravante, é descabido que haja fixação do patamar de honorários considerando – se o
valor global executado pela Municipalidade.
Outrossim, em relação ao pedido da Municipalidade
realizado em contrarrazões, qual seja, de que o valor dos honorários devem ser fixados,
por equidade, eis que a atual dívida tributária, levando em conta os juros e multas
tributários, beira meio milhão de reais, entende-se que não houve a interposição de
recurso apropriado, não sendo as contrarrazões, a via adequada para a pretendida
reforma do julgado. Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1°,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PEDIDO DE
REFORMA
DA
DECISÃO
EM
CONTRARRAZÕES.
INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “tantum
devolutum quantum appellatum”. SÚMULA No 83/STJ.
PRECEDENTES. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1°, do
Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno
que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar
os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito
de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023678-15.2020.8.26.0000
5
inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão,
consoante os princípios da non reformatio in pejus e do
tantum devoluntum quantum appellatum” (EDcl no REsp
1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 3. Agravo
interno não conhecido”. (g.N)
(AgInt nos EDcl no Resp 1670027/SP, Min. Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018, STJ)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora